Tribunal: TJSP
Processo: 2007572-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pleito de antecipação de tutela para determinar que a ré custeie o tratamento prescrito ao autor - Inconformismo - Superveniência de sentença, julgando procedente a ação – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007572-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é agravado MIGUEL CORREIA
LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007572-75.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007572-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
AGRAVADO: MIGUEL CORREIA LIMA
JUÍZA: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
VOTO No 19.910
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde - Ação de
Obrigação de Fazer Decisão que deferiu o pleito de antecipação
de tutela para determinar que a ré custeie o tratamento prescrito
ao autor - Inconformismo - Superveniência de sentença, julgando
procedente a ação Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por MIGUEL CORREIA LIMA contra
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, que deferiu o pedido de tutela
antecipada para determinar à ré que custeie o tratamento prescrito ao autor, com
fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico assistente.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
sustentando, em síntese, que o tratamento prescrito ao autor está excluído do rol da ANS,
bem como do contrato firmado entre as partes, de modo que a negativa de cobertura é
legítima, devendo ser cassada a liminar concedida.
Indeferido o efeito suspensivo, o agravado apresentou
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007572-75.2020.8.26.0000 -E
3
É o breve relatório do necessário.
Através de consulta ao Sistema de Automação da
Justiça - SAJ, realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que a ação
originária, autuada sob o no 1028271-95.2019.8.26.0564, foi julgada procedente, havendo a
confirmação da tutela concedida.
Logo, prejudicado o exame deste recurso, porque o
julgamento de mérito da lide foi tomado com base em cognição exauriente e não sumária,
sendo satisfatório, portanto, a dar tratamento definitivo à controvérsia.
Portanto, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
recurso.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO
PRINCIPAL QUE CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE
OBJETO RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial
interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal
de Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo com as
informações de fls. 226/227, houve superveniência de sentença
na ação principal, que confirmou os efeitos da tutela
antecipada. É evidente a perda de objeto do especial. 3. Se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007572-75.2020.8.26.0000 -E
4
sentença confirma os efeitos da tutela, ela assume caráter
substitutivo em relação aos efeitos da liminar deferida e contra
ela devem ser interpostos os recursos cabíveis. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1197679/AL, Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, j. 09/08/2011, DJe 17/08/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
DE
MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 1. Pacificou-se
nesta Corte Superior de Justiça entendimento segundo o qual,
com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado
o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no
julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela
antecipada. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
699687/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, j. 05/06/2008, DJe 23/06/2008).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator